Tribunal: TJSP
Processo: 1055546-87.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Apelação – Ação de restituição de pagamentos indevidos – Fornecimento de energia elétrica – Cobrança de multa por fator de potência ou excedente de energia reativa (UFER) – Recurso interposto em duas petições idênticas – Conhecimento da primeira como se fosse petição única – Princípio da unirrecorribilidade das decisões – Aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor –

Ementa:
Apelação – Ação de restituição de pagamentos indevidos – Fornecimento de energia elétrica – Cobrança de multa por fator de potência ou excedente de energia reativa (UFER) – Recurso interposto em duas petições idênticas – Conhecimento da primeira como se fosse petição única – Princípio da unirrecorribilidade das decisões – Aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor – Hipossuficiência técnica configurada – Prazo prescricional de dez anos aplicável ao caso – Inexistência de prazo específico – Pleito fundado em Resoluções da ANEEL – Unidade consumidora pertencente ao Grupo A – Determinação normativa referente ao Grupo B – Inaplicabilidade – Após a revogação da primeira norma, nova resolução previu hipóteses específicas para período de ajustes de adequação de potência – Situação da autora que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas – Ausência de motivo para determinar a restituição de valores – Ato ilícito não configurado – Improcedência que se impõe – Inversão das verbas sucumbenciais – Recurso provido.